Tribunal: TJES
Processo: 5020426-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020426-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELLE CHAMBO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DA AUTORA PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE A RECORRIDA E O REAL CONDUTOR. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020426-37.2024.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorridos: DANIELLE CHAMBO DOS SANTOS e EDISON VIANA DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH DA AUTORA PARA A CNH DO REAL CONDUTOR-INFRATOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE A RECORRIDA E O REAL CONDUTOR. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pelos autores em face do DETRAN, referente à transferência de pontuação em decorrência de infração de trânsito ao verdadeiro condutor, bem como determinou a exclusão dos efeitos relacionados a tal infração no prontuário da autora. O DETRAN suscita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, incompetência do juízo, e
mérito, em suma, argumenta sobre a preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor e ausência de prova robusta capaz de comprovar quem efetivamente estaria conduzindo o veículo no momento em que a infração foi cometida. Por fim, requer seja reformada a sentença recorrida, extinguindo o processo em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, determinar a transferência dos pontos para o condutor indicado e fixar a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e incompetência do juízo merecem acolhimento; e (ii) se há prova suficiente para sustentar a pretensão de transferência de pontuação entre os autores da presente demanda.

III. DA PRELIMINAR

3.
As suscitações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir dos recorridos merecem apreciação com base na narrativa exposta na petição inicial (teoria
in status assertiones
), de modo que – havendo exposição clara da delimitação das condutas, bem como prova documental que a sustente –, não cabe ao órgão julgador acolhê-las nesta etapa da demanda. Ainda assim, evidente que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir (
vide
: TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022) – situação que demonstra a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito e o respectivo interesse processual dos autores. Não sendo necessário a formação de litisconsórcio passivo necessário com órgãos federais responsáveis pelas autuações de trânsito, esvazia-se também a alegação de incompetência da justiça estadual para o processamento do feito.
Afasto
, portanto, as preliminares suscitadas pelo recorrente.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento da conduta infracional registrada através do auto de infração nº S034465247, que acarretou com a suspensão do direito de dirigir da recorrida
DANIELLE CHAMBÔ DOS SANTOS
.

5.
Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
No presente caso, penso que não assiste razão ao recorrente, eis que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação (requerente/recorrido
EDISON VIANA DOS SANTOS
).

7.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

8.
Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

9.
Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a recorrida seja penalizada por infração praticada por terceiro. Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados em no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019; TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)